Tribunal: TJBA
Processo: 8068296-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068296-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TERESINHA PEREIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTA POR SERVIDORA ESTADUAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO SUPERVENIENTE DE LITISPENDÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Teresinha Pereira de Oliveira contra sentença da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que extinguiu, com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), ação de execução individual de sentença coletiva proposta contra o Estado da Bahia, sob fundamento de prescrição quinquenal. A autora sustentou, em suas razões, a interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento de protesto judicial, além de sua legitimidade ativa como integrante da categoria profissional representada pela APLB. No curso da demanda recursal, a parte ré suscitou a ocorrência de litispendência, apontando a existência de demandas idênticas ajuizadas pela mesma autora, o que foi parcialmente confirmado por ela, ao admitir a duplicidade de uma das ações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de reconhecimento da litispendência entre ações idênticas; (ii) estabelecer se, diante da litispendência, é cabível a extinção do processo sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A litispendência configura-se quando se constata identidade entre partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, sendo matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4. A autora, em manifestação nos autos (ID 96161794), admitiu a duplicidade de ações, com distribuição simultânea de duas demandas idênticas, tendo a presente demanda sido proposta após a outra, cujo número precede no sistema. A tentativa de desistência posterior da primeira ação não afasta a configuração da litispendência. 5. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que o vício da litispendência se consolida no momento da propositura da segunda ação, sendo irrelevante a posterior desistência da ação primitiva. 6. A sentença recorrida, ao julgar o mérito da causa sem antes enfrentar a questão da litispendência, incorreu em nulidade, impondo-se o seu reconhecimento, de ofício. 7. Reconhecida a litispendência, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, devendo prevalecer a demanda ajuizada em primeiro lugar, cuja distribuição define a prevenção e o juízo competente. IV. DISPOSITIVO 8. Sentença anulada, de ofício, para extinguir o processo sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, arts. 59, 85, § 3º, I; 98, § 3º; 337, §§ 1º a 3º; 485, V e § 3º; 487, II; 509, § 2º; Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação nº 0311010-32.2013.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 13.04.2020; TJ-MG, Apelação Cível nº 5071116-32.2024.8.13.0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 28.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8068296-46.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante TERESINHA PEREIRA DE OLIVEIRA e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ANULAR A SENTENÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR